Tribunal: TJSP
Processo: 1047848-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
Autora pretende o despejo do réu por falta de pagamento dos alugueres. Reconvenção do requerido pretendendo a redução dos alugueres. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Apelos de ambas as partes.
1. Apelo da ré desacompanhado do devido preparo e com pedido de concessão de gratuidade de justiça em seu

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
Autora pretende o despejo do réu por falta de pagamento dos alugueres. Reconvenção do requerido pretendendo a redução dos alugueres. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Apelos de ambas as partes.
1. Apelo da ré desacompanhado do devido preparo e com pedido de concessão de gratuidade de justiça em seu favor. Inércia após indeferimento do pedido e determinação de recolhimento das custas devidas. Art. 1.007, § 4o, do Novo Código de Processo Civil. Embargos de declaração que não suspendem os efeitos da decisão ou o prazo fixado para recolhimento do preparo. Precedentes deste E. TJSP. Deserção reconhecida. Recurso deserto a que se nega conhecimento. Recurso não conhecido.
2. Pandemia mundial com determinação de paralisação de todas as atividades econômicas não essenciais. Ré que atua no ramo varejista de calçados e acessórios e foi impactada pelos efeitos das medidas sanitárias impostas. Alegação de incidência dos arts. 317 e 478, do Código Civil. Na hipótese, todavia, foram concedidos expressivos descontos que variaram de acordo com as regras restritivas – fechamento parcial ou total. Os abatimentos concedidos pelo autor são suficientes para conservação do equilíbrio contratual, evidenciando proporcionalidade na divisão de perdas e prejuízos entre as partes. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inadimplência da ré que, ademais, é anterior à pandemia e já foi objeto de diversos acordos não honrados pela requerida.
3. Recurso da ré não conhecido, provido o do autor.